Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702769-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE CRUZ SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO DA CHACARA 09 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Felipe Cruz Santos (ID no 19959344, págs. 1-23) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do condomínio/réu na ação declaratória; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do condomínio/autor na ação de cobrança (ID no 19592107). 2. Intime-se o embargado, Condomínio da Chácara 09 da Colônia Agrícola Samambaia, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO